Tribunal: STF
Processo: RE 1008166
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Admissibilidade dos embargos de declaração opostos por amicus curiae admitido nos autos (art. 138, § 1º, do CPC/2025).



    2. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se, unicamente, à correção de vícios de julgamento, que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que maculem a exata compreensão do que foi decidido ou a higidez interna do decisum. Incabíveis, por conseguinte, para mera irresignação de parte interessada ou obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. Precedentes.



    3. As questões trazidas nestes embargos declaratórios foram já adequadamente enfrentadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em omissão sobre ponto a que esta Corte deveria se pronunciar, contradição, obscuridade, tampouco em necessidade de modulação de efeitos do acórdão.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS.